Tribunal: CARF
Processo: 10166.006688/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.006688/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.026 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
EDMA LUCIA FRAZAO DE ASSIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. UNESCO/ONU. PNUD. ISENÇÃO.
O REsp no 1.306.393/DF, recebido como representativo da controvérsia, nos
termos do art. 543-C do CPC, sedimentou o entendimento de que são isentos
do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores
no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD.
As decisões proferidas pelo STF e STJ, em sede de repercussão geral ou
recurso repetitivo, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF, ao teor do § 2o do art. 62 do Anexo II do
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 16.223,74, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
4.265,43, tendo sido compensado o IRRF no valor R$ 749,91 sobre o valor omitido, e da
omissão de rendimentos recebidos do exterior - DERC, no valor de R$ 49.114,89, conforme se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.006688/2008-68
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006688/2008-68

depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 7.696,64 (fls. 40/44).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-27.944, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA (fls. 83/105):
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2005, lavrado por AFRF da
DRF/Brasília/DF. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em
Reais)
Imposto Suplementar

7.696,64
Multa de Ofício (passível de redução)

5.772,48
Juros de Mora (cálculo até 30/10/2007)
2.754,62
Total do Crédito Tributário

16.223,74
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica. Valor: R$ 4.265,43 (Caixa Vida e Previdência S/A) (IRRF
de R$ 749,91).
Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Fontes no Exterior: omissão
de rendimentos do trabalho recebidos de Organismo internacional (Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD). Valor: R$ 49.114,89.
Em 19/05/2008, o lançamento foi impugnado, em petição de fls. 01/17, acompanhada
dos documentos de fls. 18/24, na qual se alega, resumidamente, o quanto segue:
Inicialmente, informa que a Solicitação de Retificação de Lançamento — SRL foi
apresentada tempestivamente, conforme cópia juntada às fls. 21/23, mas deixou de ser
analisada pela Receita Federal. Ao ter conhecimento do fato, apresentou impugnação
para que o processo fosse julgado pela Delegacia de Julgamento, ainda que a SRL não
tenha sido analisada.
A seguir, tece comentários a respeito da Organização das Nações Unidas - ONU e dos
trabalhos desenvolvidos com a finalidade de promover o desenvolvimento econômico e
social dos povos.
Explica que, visando à agilização e à maior integração com a comunidade alvo, a ONU
contrata profissionais nacionais dos Países Membros. Tais profissionais podem ser
contratados como servidores das equipes-base, com vinculo laboral permanente, ou
como prestadores de serviços autônomos, remunerados por tarefa ou hora trabalhada.
Os servidores das equipes-base, como a impugnante, têm seus rendimentos pagos com
recursos da ONU e estão sujeitos às normas e aos procedimentos estabelecidos pela
Organização.
Na situação dos autos, explica que é servidor(a) do quadro do(a) Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, no qual exerce função especifica. A
Constituição Federal (art. 5o, § 2°) e o Código Tributário Nacional - CTN (art. 98)
asseguram a vigência dos tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é
signatário, bem corno a supremacia dos mesmos em relação à legislação brasileira.
A Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo
Decreto n° 27.784, de 1950, dispõe na Seção 18 que os funcionários da ONU serão
isentos de qualquer imposto sobre salários e emolumentos recebidos das Nações
Unidas.
Já as relações entre o Brasil e o Organismo Internacional são reguladas pelo Acordo
Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, aprovada pelo Decreto n°
59.308, de 1966. O Acordo não estabelece distinções entre os diversos servidores do
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006688/2008-68

Organismo Internacional, estendendo os benefícios nele previstos para peritos, agentes e
funcionários.
No tocante à legislação interna, assevera que o direito à isenção é garantido pelo art. 22,
II do RIR/1999, que tem como base legal o art. 5o da Lei n° 4.506, de 1964 e o art. 30 da
Lei n° 7.713, de 1988.
A seguir, aborda o disciplinamento da matéria por atos internos da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB. As orientações emanadas pela RFB, por meio de Pareceres
CST e no Manual "Perguntas e Respostas" são no sentido de que somente os
rendimentos decorrentes de prestação de serviços remunerados por hora são tributados
pelo Imposto de Renda. Cita especificamente os Pareceres CST nos 717, de 1979 e 03,
de 1996.
Entende não ser necessária, para gozar da isenção, que os funcionários sejam do quadro
efetivo do Organismo, mas, de qualquer jeito, assegura que possui vinculo laboral com
o(a) Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. A relação jurídica
celebrada implica na existência de vínculo jurídico-laboral, porquanto presentes os
requisitos que caracterizam a existência de contrato de trabalho, tais como subordinação
hierárquica, dependência econômica e a habitualidade da prestação dos serviços.
Ressalta, ainda, algumas características especificas do contrato celebrado com o(a)
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. Como funcionária do
Organismo, aufere salário e está sujeito às normas contratuais especificas, diversas da
lei trabalhista brasileira e previdenciária.
Transcreve doutrina pátria a respeito do tema subordinação hierárquica nas relações de
trabalho.
Conclui que, à vista das leis vigentes e das orientações emanadas da RFB, inclusive a
publicação denominada "Perguntas e Respostas", qualquer contribuinte nas suas
condições impugnante se inclui na categoria de funcionários do Organismo.
Desqualifica a obrigação de seu nome constar em lista prevista na IN SRF n° 208, de
2002, pois as normas que prevêem a isenção não podem ser afrontadas por obrigações
acessórias constantes de instruções normativas.
Segundo alega, há diversos precedentes jurisprudenciais do Conselho de Contribuintes
favoráveis em casos análogos ao seu.
Face ao exposto, requer a declaração de insubsistência da Notificação de Lançamento,
com a finalidade de tornar inexigível o credito tributário lançado.
Alternativamente, requer que seja considerado o desconto simplificado no limite
máximo, como dedução na determinação da base de cálculo do Imposto, haja vista que
ao declarar corno não tributáveis os rendimentos auferidos, era irrelevante a escolha do
modelo de Declaração.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para acatar a solicitação de alteração do formulário
completo para o modelo simplificado da DIRPF/2005, diante do erro cometido na conduta da
contribuinte, importando na redução e ajuste do imposto suplementar para R$ 6.267,77, mais
acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 06/03/2009 (fls. 113), a contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 31/03/2009, recurso voluntário (fls. 115/144), reportando-
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006688/2008-68

se e repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir
brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
. BREVE RESUMO DA DEMANDA
. A DECISÃO RECORRIDA
. A INSENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PARA OS RENDIMENTOS
AUFERIDOS
A decisão recorrida afirma que não se aplica a isenção prevista no art. 52, da Lei no
4.506/64, base legal do art. 23 do RIR/64, por entender que a Recorrente não se
enquadra na categoria dos funcionários do PNUD/ONU que gozam da isenção do
Imposto de Renda sobre os vencimentos recebidos do Organismo, pela simples razão de
não ser funcionária e sim uma técnica contratada.
O disposto nos incisos I e III do mencionado artigo se destina a servidores estrangeiros
como está expressamente no texto legal. Já o que está no inciso II se aplica, também,
aos rendimentos do trabalho auferidos por servidores brasileiros, pois caso contrário não
se justificaria a menção expressa aos estrangeiros nos demais incisos.
A prevalecer o entendimento contido na decisão recorrida, ficaria sem amparo legal a
isenção para os rendimentos recebidos pelos brasileiros que são " funcionários" dos
organismos internacionais, que fazem jus à isenção, quando compara a situação deles
com a da Recorrente.
Tanto assim é, que o art. 30 da Lei 7.713/88 determina que "permanecem em vigor as
isenções de que tratam os arts. (..) e o art. 5o da Lei no 4.506, de 30/11/1964."
. O ACORDO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Apesar dos argumentos jurídicos e fáticos desenvolvidos na impugnação embasados nos
dispositivos do Acordo Básico, a decisão recorrida simplesmente ignorou as razões do
sujeito passivo, pois se limitou a breve menção aos arts. V e VI desse normativo, razão
pela qual eles devem ser enfatizados nesta oportunidade.
A legislação internacional - convenções e tratados dos quais o Brasil é signatário - que
prevalece sobre a legislação pátria, a teor do disposto no parágrafo segundo do art. 5o da
Constituição e do art. 98 do Código Tributário Nacional, prevê a isenção de impostos
sobre os rendimentos recebidos pelos servidores das Nações Unidas e das Agências
Especializadas, entre as quais se inclui o PNUD.
O Acordo Básico, além de não estabelecer distinções entre as categorias funcionais dos
servidores de organismos internacionais, quando se refere à mão de obra diversa da
contratada pelo organismo internacional o faz de forma clara, como se extrai do item 3,
do art. IV, que trata das " Obrigações Administrativas e Financeiras do Governo".
Pelas disposições do Acordo Básico estão garantidos a todos - peritos, agentes e
funcionários - os privilégios previstos na Convenção sobre Privilégios e Imunidades das
Nações Unidas e na Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências
Especializadas, sem estabelecer distinção de categorias funcionais.
Da interpretação integrada da legislação que disciplina a matéria, se extrai que não são
alcançados pela isenção tributária somente os salários recebidos pelos prestadores de
serviços eventuais, isto é, sem vínculo empregatício, autônomos, em consonância com
as disposições contidas na Resolução da ONU no 76, de 07/12/1946. Destaca-se que
essa Resolução é citada pela RFB no embasamento legal da pergunta 137, das Perguntas
e Respostas, disponível no sitio da SRF, que trata do tratamento tributário dispensável
aos rendimentos pagos pelo PNUD aos servidores brasileiros.
. AS DISPOSIÇÕES CONVENCIONAIS
Tomando-se a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, tem-se no
art. V, Seção 18, o tratamento a ser dispensado aos funcionários da ONU no que toca
isenção de impostos sobre os salários e emolumentos recebidos por eles, aí abrangendo
todos os funcionários do sistema das Nações Unidas.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006688/2008-68

Analisando as disposições contidas no art. VI - Técnicos a serviço das Nações Unidas -
Seção 22, se extrai que a Convenção estende aos técnicos privilégios nela previstos.
. AS ORIENTAÇÕES DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Como colocado na decisão recorrida, a tributação dos rendimentos pagos a servidores
brasileiros pelos organismos internacionais está contido na pergunta no 137que orienta
funcionários estrangeiros e brasileiros dos Organismos. Para os presentes autos,
somente interessa a orientação sobre a tributação dos rendimentos recebidos por
brasileiros que prestam serviços ao PNUD. Ai, não se reconheceu os contracheques que
estão nos autos, comprovando a prestação de serviços sem interrupção, e, por
consequência, o vínculo empregatício da recorrente com o PNUD.
Da aplicação da orientação da SRF, exsurge a compatibilidade dos fatos com a
orientação do órgão tributário, qual seja somente os rendimentos recebidos pelos
prestadores de serviços autônomos, portanto, remunerados por tarefa ou por hora, estão
sujeitos à tributação. Tal orientação guarda consonância, com a legislação enfrentada
nestes autos com destaque para a Resolução da ONU no 76/1946 e para o Acordo
Básico aprovado pelo Decreto no 59.308/1966.
. PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS
. A IDENTIDADE COM A MATÉRIA FÁTICA E JURÍDICA COM O OBJETO DA
CONSULTA
São dezenas as decisões proferidas no âmbito dos processos administrativos, inclusive
pela CSRF – 1a Turma, que, durante sete anos, reconheceram a isenção de imposto de
renda para os rendimentos pagos pelo PNUD a servidores brasileiros pelo desempenho
de função especifica naquele organismo internacional, com vínculo empregatício.
Hoje, a matéria já chegou ao TRF1 e ao STJ, sendo proferidas decisões reconhecendo a
isenção de imposto de renda para os rendimentos pagos pelo PNUD a servidor com
vínculo empregatício.
Requer, ao final, a procedência do recurso voluntário interposto, para reconhecer a
insubsistência do lançamento fiscal.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006688/2008-68

Da omissão de rendimentos pagos por Organismos Internacionais (Derc):
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSA, que manteve a
parcialmente autuação em face da omissão de rendimentos apurada em sede de processamento da
DAA/2005, onde foram alterados os valores declarados de rendimentos tributáveis para R$
53.380,32, importando na apuração do imposto suplementar ajustado de R$ 6.267,77, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no que tange à
isenção dos rendimentos recebidos, por ter atuado no Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos em relação aos
fundamentos motivadores da autuação subsistente traçada na decisão recorrida (fls. 91/103):
Trata se de autuação de omissão de rendimentos recebidos de fonte situada no exterior
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD). A contribuinte
impugna o lançamento, argumentando que faz jus à isenção do Imposto de Renda
incidente sobre os rendimentos auferidos do Organismo, haja vista atender aos
requisitos legais para o gozo do benefício fiscal.
(...)
Conforme será visto adiante, a contribuinte não se enquadra na categoria dos
funcionários do Organismo que gozam da isenção de Imposto de Renda sobre os
vencimentos recebidos, pela simples razão de não ser funcionária e sim técnica
contratada, de acordo com as normas legais vigentes e as provas dos autos.
(...)
Verifica-se que a isenção prevista no art. 5o da Lei no 4.506, de 1964 aplica-se
exclusivamente aos servidores de Organismos Internacionais domiciliados no
exterior, caso contrário, o parágrafo único do artigo estabeleceria a tributação de outros
rendimentos auferidos por pessoas domiciliadas no Brasil como residente no exterior, o
que seria um contra- senso.
Nenhum dos requisitos foi atendido pela contribuinte, vez que não é servidora do
Organismo e tampouco reside no exterior.
Todavia, a legislação brasileira reconhece que a fonte da obrigação de conceder a
isenção é o tratado ou convênio internacional de que o Brasil seja signatário. Por tal
razão, mesmo a contribuinte não sendo beneficiada pela isenção prevista no art. 5o da
Lei no 4.506, de 1964, impõe-se a análise dos tratados e convenções internacionais
vigentes a fim de saber se a contemplam, de outro modo, com a isenção de Imposto de
Renda.
No caso em questão, os rendimentos foram recebidos do(a) a, disciplinado pelo Acordo
Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
no 59.308, de 1966. Dispõe o artigo V do referido acordo: (...)
Visto que o PNUD confunde-se com a própria ONU, com relação aos seus funcionários,
aplica-se a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas das
Nações Unidas, adotada em 13/02/1946, por ocasião da Assembleia Geral das Nações
Unidas, e recepcionada pelo direito pátrio, por meio do Decreto no 27.784, de 1950, que
a promulgou.
(...)
A Convenção que rege o tema nada estabelece sobre qual deva ser o domicílio da
pessoa beneficiária da isenção, mas exige que seja ele funcionário da ONU,
distinguindo três classes de pessoas que trabalham para ONU: os representantes dos
Membros (artigo IV), os funcionários (artigo V) e os técnicos a serviço da ONU (artigo
VI), e que conste na lista elaborada pelo Secretário Geral, sujeita à comunicação
periódica aos Governos dos Estados Membros.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006688/2008-68

O nome contido na lista e a comunicação da mesma ao Governo são requisitos para o
gozo da isenção. Explica-se tal exigência pelo fato de nem todos os funcionários do
Organismo fazem jus ao privilégio, mas tão somente os funcionários internacionais
mais graduados, que necessitam de privilégios semelhantes aos agentes diplomáticos
para o bom desempenho de suas funções. A determinação da categoria de funcionários
beneficiados com os privilégios cabe ao Secretário da ONU, a ser submetida à
Assembleia Geral e comunicada periodicamente aos Governos dos Membros (Decreto
n° 27.784, de 1950, art. V, Seção 18, letra “b").
Já para os técnicos que prestam serviços a estes Organismos, sem vínculo
empregatício, a isenção de impostos não foi arrolada dentre os privilégios e
imunidades a que têm direito (Decreto no 27.784, de 1950, art. VI, Seção 22).
(...)
A IN SRF no 73, de 1998 confirma a interpretação feita da Convenção, isto é,
rendimentos auferidos de Organismos Internacionais pelos residentes no Brasil estão
sujeitas tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório, exceto os recebidos
por pessoas físicas aqui residentes relacionadas nas listas enviadas à Receita
Federal pelos Organismos.
Por fim, cite-se a publicação denominada “Imposto de Renda Pessoa Física - Perguntas
e Respostas - 2005”, editada pela Receita Federal, que esclarece acerca do tratamento
tributário dos rendimentos auferidos pelos servidores do PNUD e das Agências
Especializadas da ONU (Perguntas no 137 e 138): (...)
Do exposto até aqui, podemos concluir que a isenção de impostos sobre salários e
emolumentos recebidos de Organismos Internacionais é privilégio concedido
exclusivamente aos funcionários, desde que atendidas certas condições, quais sejam: I)
devem ser funcionários do Organismo Internacional, in casu, enquadrar-se como
funcionário do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD; 2)
seus nomes sejam relacionados e informados a RFB por tais Organismos, como
integrantes das categorias por elas especificadas.
Não restam dúvidas, de acordo com as alegações e provas contidas nos autos, que a
contribuinte não pertencia ao quadro efetivo do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, ou seja, não era funcionária do Organismo, tal como exigido
pela legislação que concede a isenção. Assim, podemos concluir que sua relação era
apenas contratual e, portanto, sem privilégios de natureza tributária, por falta de
previsão em Tratado ou Convênio Internacional.
(...)
Temos, então, que os rendimentos recebidos pela contribuinte do(a) Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, decorrente da prestação de serviços
contratuais, não gozam de isenção do Imposto de Renda por falta de previsão legal, e
estão sujeitos à tributação mensal sob a forma de recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão) no mês do recolhimento, sem prejuízo do ajuste anual.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar.
Sobre o tema, tem-se que a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp no
1.306.393/DF, sob a relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao regime de
recurso repetitivo, proferiu a seguinte decisão, ao teor da ementa abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006688/2008-68

serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No
referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico
de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
Cabe salientar que o § 2o do art. 62 do Anexo II do RICARF, assim
expressamente determina:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Portanto, não havendo incidência do imposto de renda sobre os rendimentos do
trabalho recebidos pela Recorrente, contratado no Brasil para prestar serviços no PNUD –
importando inclusive tal decisão judicial, diga-se de passagem, com a revogação da Súmula
CARF no 39, pela Portaria no 3, de 09/01/2018, que apontava a natureza tributável dos
rendimentos autuados – resta indevida a tributação nos moldes de recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão).
Neste contexto, ancorado no conjunto probatório constante dos autos e aliado
sobremaneira ao entendimento judicial formado em sede de recurso representativo de
controvérsia, os rendimentos em comento deverão ser excluídos da base de cálculo do imposto
de renda, razão pela qual afasto e declaro insubsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar a tributação sobre os rendimentos recebidos no valor de R$
49.114,89, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2004, exercício 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital